Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-27.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008866-27.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), CSN MINERACAO S.A. - CNPJ: 08.902.291/0001-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE MESQUITA MUSA - CPF: 055.552.076-54 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO), COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MESQUITA MUSA - CPF: 055.552.076-54 (ADVOGADO), CSN MINERACAO S.A. - CNPJ: 08.902.291/0001-15 (EMBARGANTE), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008866-27.2019.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VENDA ENTRE PARTICULARES – PARTES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO FORNECEDOR OU CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DO CDC – JUÍZO COMPETENTE EM AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL – ART. 46 DO CPC – FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1008866-27.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO:
CSN MINERACAO S.A..

Processo na Origem n.º 1008866-27.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA
e também por
CSN MINERACAO S.A.
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso
da embargada para
acolher a preliminar e declarar incompetente o juízo de domicílio do autor para processar e julgar o presente feito, e determinar a remessa do feito ao juízo de domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

O Apelo n.º 1008866-27.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 161062192):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VENDA ENTRE PARTICULARES – PARTES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO FORNECEDOR OU CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DO CDC – JUÍZO COMPETENTE EM AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL – ART. 46 DO CPC – FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Se não se aplicam ao caso as normas consumeristas, porque as partes não se apresentam com características de fornecedor ou de consumidor, competente é o foro de domicílio da requerida, nos termos do art. 46 do CPC, mormente porque outro não restou convencionado
”
.

EMBARGOS DECLARAÇÃO 1
(ID 162250692):
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria referente à competência territorial, e sustenta que esta seria definida pelo local em que ocorreu o dano, ou seja, no domicílio do autor e não do réu como decidido no acórdão.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir as omissões e, com efeitos infringentes negar provimento ao apelo e manter a competência no domicílio do autor, e ainda para fins de prequestionamento.

EMBARGOS DECLARAÇÃO 2
(ID 162250692):
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA,
alega que o acórdão foi omisso com relação à condenação da embargada ao pagamento das custas processuais, principalmente recursais.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e, com efeitos infringentes condenar a autora ao pagamento das custas.

CONTRAMINUTA

(ID 164065696 – CSN e ID 164236694 - Companheiros): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008866-27.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA
e também por
CSN MINERACAO S.A.
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso da embargada para
acolher a preliminar e declarar incompetente o juízo de domicílio do autor para processar e julgar o presente feito, e determinar a remessa do feito ao juízo de domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

A primeira embargante,
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria referente à competência territorial, e sustenta que esta seria definida pelo local em que ocorreu o dano, ou seja, no domicílio do autor e não do réu como decidido no acórdão.

A segunda embargante
CSN MINERACAO S.A.
aponta a existência de omissão, contida no acórdão,
com relação à condenação da autora-embargada ao pagamento das custas processuais, principalmente recursais
.

As embargantes alegam a existência de omissão, contida no acórdão, no entanto a sua conclusão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

Porém, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema relativo à competência territorial, suscitado pela
primeira embargante,
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA,
foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pelo acolhimento da preliminar de incompetência do domicílio do autor.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar o pedido de alteração da competência:

“
No caso, trata-se de aquisição de veículo usado entre particulares, ambas pessoas jurídicas, que não preenchem os requisitos para a caracterização de fornecedor, porquanto a vendedora não é uma concessionária de veículos e sim uma empresa siderúrgica, e nem de consumidor, uma vez que o veículo adquirido se destinava claramente ao incremento da atividade fim da compradora, que é uma empresa transportadora.

O veículo em questão (caminhão) foi adquirido de modo a ser utilizado para o fomento da atividade empresarial da empresa autora, no desenvolvimento da sua atividade lucrativa, de forma que a sua circulação econômica não se encerra nas mãos da pessoa jurídica, sociedade empresária, motivo pelo qual não resta caracterizada relação de consumo entre as partes.

Corrobora esse entendimento, o fato de que a empresa autora busca a reparação pelos lucros cessantes, ou seja, o valor que deixou de auferir por conta da alegada impossibilidade de utilização do veículo no transporte de cargas.

Desse modo,
não se aplicam ao caso as normas consumeristas, de modo que competente é o foro de domicílio da requerida, nos termos do art. 46 do CPC, mormente porque outro não restou convencionado
”
. (grifei)

A embargante em sua contraminuta ao apelo da embargada insiste na condição de consumidor e na fixação da competência em seu domicílio, ou seja, no domicílio da autora.

Já nos presentes embargos, traz à baila o argumento de que a competência deve ser regida pelo art. 53, V do CPC, ou seja, que o processo deve ser julgado no domicílio do autor, ou no local do fato que, no caso, seria o Município de Cuiabá. Esse argumento constitui tese inovadora, porquanto não suscitado e nem analisado anteriormente.

A embargante ainda afirma que busca a reparação do dano que não tem relação com o leilão ou com a venda do veículo, mas sim com a recusa da embargada em realizar a transferência do veículo, após o prazo previsto contrato de compra e venda do veículo, tese que também não foi apresentada por ocasião da inicial ou do apelo.

Em resumo, a embargante buscou em primeiro lugar a nulidade do negócio jurídico, tanto que nomeou a ação como AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, ao fundamento de que “
A REQUERIDA foi a única responsável por colocar à venda em leilão público um veículo sem certificar-se, antecipadamente, se o mesmo encontra-se devidamente liberado junto ao

DETRAN
” (sic ID 155296369 - Pág. 7 e 9), e formulou pedido de que fosse declarado nulo o contrato de compra e venda do caminhão, logo esse constitui o pleito principal e também o ato reputado ilícito, pelo qual também buscou a reparação civil.

Desse modo, o que efetivamente buscou a embargante foi questionar a
validade ou não da compra e venda de bem móvel, ocorrida entre particulares que não se encaixam no perfil da relação de consumo, estabelecendo o direito real sobre o bem móvel, de modo que esse deve ser o parâmetro para a fixação da competência, aplicando-se ao caso a regra contida no art. 46 do CPC (ação fundada em direito pessoal ou
em direito real sobre bens móveis
) e não o art. 53, incisos IV ou V, que tratam de hipóteses de reparação civil.

Assim, seja pelo fato de que as teses apresentadas nos embargos constituem inovação recursal ou seja porque a ação proposta diz respeito a direito real sobre bem móvel, deve prevalecer a competência posta no acórdão, ou seja, a do domicílio do réu (art. 46, CPC).

Por seu turno, a requerida também recorre e busca a inversão da sucumbência posta na sentença recorrida.

Ocorre que o acolhimento da preliminar, que implicou no declínio da competência para o domicílio do réu, não extinguiu o feito, mas apenas deslocou a análise e julgamento deste para outro Juízo.

Assim, não há falar-se em sucumbência nesse momento, porquanto essa ocorrerá por ocasião do julgamento do feito pelo mérito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. ART. 64, § 3º, DO CPC. PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo. 2. Concretizando a translatio iudicii, a incompetência não gera a extinção do processo, mas sim a remessa dos autos ao juízo competente. Trata-se de medida que prestigia a duração razoável do processo e a economia processual. 3.
O declínio de competência não extingue o processo. Antes, translada o exame da relação jurídica processual para outro juízo, prolongando a litispendência. Dessa forma, neste momento, não que se cogitar da figura do vencedor e vencido, uma vez que o processo não se encerra com o declínio da competência. Logo, na forma do art. 85, caput, do CPC, incabível a condenação em honorários de sucumbência
. 4. Apelação conhecida e provida. (TRF-2 - AC: 01239736120164025101 RJ 0123973-61.2016.4.02.5101, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/05/2018, 6ª TURMA ESPECIALIZADA).

Assim, se a reforma da sentença determinou o declínio da competência para o Juízo do domicílio do réu, não há falar-se em fixação de honorários advocatícios, muito menos em majoração desses em sede recursal.

Portanto, não se constatam as alegadas omissões, nem quanto ao tema relativo à competência para julgar a lide e nem quanto a ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023